Tribunal: CARF
Processo: 13819.907635/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907635/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.983 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
TERMOMECANICA SAO PAULO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANALISADO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao crédito analisado em outro processo administrativo
deverá projetar seus efeitos sobre a análise da compensação, com a
homologação da compensação pleiteada, até o limite de eventual
reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora aplique ao presente
processo o resultado da reanálise do mérito do direito creditório constante do processo
administrativo no 13819.906986/2012-01, com a homologação da compensação ora pleiteada, até
o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.955, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13819.907607/2012-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907635/2012-17
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907635/2012-17

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não
cumulativo.
Foi emitido despacho decisório de não-homologação da compensação, pelo fato
de que o DARF discriminado na Dcomp acima identificada estava integralmente utilizado para
quitação do débito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) não cumulativa, não restando saldo de crédito disponível para a
compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Informa, primeiramente, que, antes de efetuar a entrega da Dcomp acima,
apresentou PER – Pedido de Restituição Eletrônico, por meio do qual solicitou restituição do
indébito tributário, relativo ao DARF de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não cumulativa.
Explica, também, que, após a apuração da contribuição do período (com o devido
pagamento - e/ou compensações - e entrega das declarações devidas – DCTF e Dacon), verificou
que deixou de informar alguns valores relativos a créditos sobre bens do ativo imobilizado. Diz
que, após nova apuração, efetuou a retificação do respectivo Dacon, conforme tela colacionada
na manifestação (a qual faz comparação entre os dados da Dacon original e da Dacon
retificadora), bem como da DCTF correspondente, de forma que o pagamento acima citado
transformou-se em pagamento a maior que o devido. Argumenta que possui o direito ao crédito,
bem como à compensação do valor indevido, consoante os artigos 2o e 34 da IN RFB no 900, de
2008, e as Soluções de Consulta no 87, de 2007, e 40 de 2009.
Em face do exposto, requer que o despacho decisório seja cancelado, que a
declaração de compensação em análise seja homologada e que o crédito declarado seja analisado
com base nos documentos juntados na manifestação de inconformidade (cópia do pagamento,
DCTF e Dacon - originais e retificadores - e demonstrativos dos créditos sobre bens do ativo
imobilizado – linha 09 e 10 do Dacon). Pede, alternativamente, caso a delegacia de julgamento
entenda não serem suficientes os documentos apresentados, que o processo seja baixado em
diligência para que a contribuinte seja intimada a apresentar novos documentos que se façam
necessários.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907635/2012-17

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito creditório informado no
PER/Dcomp, é de se considerar não-homologada a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
instruiu a Manifestação de Inconformidade com as Declarações retificadas
e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de
restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos apurados sobre bens do ativo
imobilizado e das alterações promovidas no DACON;
(ii)
requereu que o feito fosse convertido em diligência caso a DRJ entendesse
que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do Pedido de Restituição, como lhe
facultavam os arts. 65 da IN/RFB no 900/2008 (vigente à época) e 16, IV do Decreto
70.235/1972;
(iii)
o acórdão recorrido ignorou as planilhas de cálculo que instruíram a
Manifestação de Inconformidade;
(iv)
o Pedido de Restituição que dá suporte à Declaração de Compensação
encontra-se sob procedimento de análise nos autos do Processo Administrativo no
13819.906986/2012-01;
(v)
referido Pedido de Restituição também foi indeferido pela autoridade
administrativa sob motivação de inexistência de crédito;
(vi)
naqueles autos apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente e, posteriormente, Recurso Voluntário, sendo que o processo
administrativo que trata da análise do Pedido de Restituição encontra-se em andamento;
(vii)
os presentes autos guardam relação direta com a discussão estampada no
Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01: quanto estes autos tratam da análise da
DCOMP, o Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01 cuida do exame do PER;
(viii) caso o direito creditório objeto do PER seja confirmado nos autos do
processo administrativo no 13819.906986/2012-01, a DCOMP que é objeto do presente processo
e está vinculada ao referido PER também deve ser homologada;
(ix)
há, portanto, nítida relação de prejudicialidade entre a análise que está
sendo promovida no Processo Administrativo no 13819.906986/2012-01 e a Declaração de
Compensação analisada nestes autos;
(x)
existe e necessidade de apensamento dos processos;
(xi)
caso os processos não sejam apensados, a suspensão do julgamento do
presente processo é medida que se impõe;
(xii)
acerca da suspensão do processo nas hipóteses de prejudicialidade, com
suporte no art. 15 do CPC/15 pede a aplicação do art. 313, inciso V, “a” do CPC/15;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907635/2012-17

(xiii) o acórdão recorrido simplesmente ignorou as planilhas de cálculo que
instruíram a Manifestação de Inconformidade e as declarações retificadoras que dão suporte às
alterações realizadas na base de cálculo dos créditos;
(xiv) aludidos documentos identificam com precisão os “valores das bases de
cálculo que foram alteradas”, além da natureza e procedência dos créditos, com referência ao
bem do ativo imobilizado que os originou e caso fossem necessários documentos
complementares para comprovação desses valores e superação de eventuais dúvidas das
autoridades julgadoras, a Contribuinte expressamente requereu a conversão do feito em
diligência;
(xv)
no caso em apreço há um apego descomedido da DRJ à forma do ato
(Manifestação de Inconformidade), em detrimento de seu conteúdo real (direito de crédito);
(xvi) a resistência da Autoridade Julgadora em analisar os documentos e as
planilhas apresentadas pela Contribuinte afronta ainda aos Princípios da Oficialidade, da
Legalidade, da Proporcionalidade, do Informalismo e do Interesse Público, os quais devem ser
observados pela administração pública;
(xvii) os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com a
manifestação de inconformidade devem ser devidamente analisados (com a possibilidade de
complementação), sob pena de ofensa aos princípios da Verdade Real e da ampla defesa;
(xviii) transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados;
(xix) diferentemente do que foi informado no acórdão recorrido, o crédito
indicado na DCOMP existia na data da emissão do Despacho Decisório. Por certo, a DCTF e a
DACON retificadoras não foram processadas juntamente com a PER/DCOMP, apontando assim
divergências, que motivaram o indeferimento do pedido de restituição e a consequente não
homologação da DCOMP.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de processo da Declaração de Compensação –
Dcomp no 15261.65407.250509.1.3.04-1296, por meio da qual a contribuinte em
epígrafe realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um
crédito no valor de R$ 650,73, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 15/07/2004
Ressalte-se que o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente nos autos de Pedido de
Restituição em que se analisa o direito creditório (processo administrativo no
13819.906986/2012-01) está sendo julgado nesta mesma data, tendo sido encaminhada
a decisão naquele processo no sentido de que a Unidade Preparadora promova a
reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se
necessário for, solicite ao contribuinte outros elementos complementares aos que já se
encontram acostados aos autos.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907635/2012-17

Assim, o resultado do processo no 13819.906986/2012-01 (análise da subsistência do
direito creditório) impacta diretamente nestes autos, devendo a decisão naquele
processo projetar seus efeitos sobre a compensação objeto do presente processo.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do
direito creditório constante do processo administrativo no 13819.906986/2012-01, com a
homologação da compensação ora pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do
direito creditório naquele processo administrativo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora aplique ao presente processo o resultado
da reanálise do mérito do direito creditório constante do processo administrativo no
13819.906986/2012-01, com a homologação da compensação ora pleiteada, até o limite de
eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital